Tribunal: CARF
Processo: 10880.953195/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953195/2013-19
ACÓRDÃO
3002-004.143 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PENTANOVA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DESISTÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DOS
ATOS POSTERIORES. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
O pagamento integral e sem ressalvas do débito configura renúncia do
contribuinte ao direito sobre qual o recurso se funda e importa em sua
desistência a ele. Tal renúncia torna definitivo o lançamento no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão 3002-002.662, de 12 de abril de 2023, para, com
efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
desistência do litígio fiscal, tendo em vista que o crédito tributário já estava extinto pelo
pagamento, configurando hipótese de desistência tácita.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.143 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953195/2013-19
2
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 3002-002.662,
por meio dos quais a embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada.
Os embargos de declaração encontram amparo no art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, sendo cabíveis quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando
deixar de se pronunciar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia.
Verifica-se que o valor glosado na origem correspondeu à diferença entre o
montante de R$ 7.127,21, pleiteado pela contribuinte, e R$ 2.670,02, reconhecido pela autoridade
fiscal, totalizando R$ 4.457,19. O Relatório Fiscal de Diligência, juntado aos autos em 21/10/2022
(e-fls. 251/255), reconheceu integralmente o crédito solicitado, concluindo pela reversão da glosa
anteriormente efetuada.
Por outro lado, o Comunicado no 19.495/2023 informa que a embargante efetuou o
pagamento dos débitos remanescentes, por meio de DARF, em valor equivalente ao crédito
tributário então em cobrança no processo no 10880.955.797/2013-01, extinguindo-os e,
consequentemente, desistindo do recurso voluntário anteriormente interposto, conforme
despacho que determinou o arquivamento, nos seguintes termos:
“Por este instrumento, fica o contribuinte acima identificado ciente do ACÓRDÃO
DE RECURSO VOLUNTÁRIO proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em sede do processo administrativo supracitado. Considerando a
desistência do recurso interposto por pagamento dos débitos informados (vide
Extrato de Encerramento anexo), conforme o disposto no Art. 78, §2o da Portaria
343/MF de 09 de junho de 2015, após a ciência, o presente processo será
arquivado.”
Consta dos autos que, antes mesmo da prolação do Acórdão no 3002-002.662
(19/07/2022), o contribuinte já havia efetuado o pagamento dos débitos não compensados, em
09/06/2021, conforme o extrato de e-fls. 271/272. Tal fato configurou desistência do recurso
voluntário.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.143 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953195/2013-19
3
Dessa forma, salvo melhor juízo, o recurso voluntário não deveria ter sido julgado,
uma vez que, configurada a extinção do crédito tributário por pagamento, houve renúncia ao
direito sobre o qual se fundava o recurso, com consequente arquivamento do processo.
Ressalta-se, por fim, que, quanto ao direito creditório, o Relatório de Diligência
reconheceu a total procedência do pleito, o que ensejaria o provimento do recurso voluntário,
caso este ainda fosse passível de julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte, com fundamento no art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em face do Acórdão no 3002-002.662.
Sustenta a embargante que o acórdão padece de contradição, uma vez que o
Relatório Fiscal de Diligência teria reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado, ao
passo que a decisão colegiada manteve a glosa parcial dos valores. Alega, ainda, que os débitos
compensados já haviam sido extintos por pagamento, conforme comprovam o despacho e o
extrato de encerramento de e-fls. 271/273, que determinaram o arquivamento do processo pela
Receita Federal.
Nos termos do art. 65 do RICARF, os embargos de declaração são cabíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou
deixar de se pronunciar sobre ponto relevante suscitado pelas partes. Não se prestam, portanto, a
rediscutir o mérito da causa ou a reavaliar o conjunto probatório, mas apenas a sanar vícios
formais do julgado que comprometam a sua clareza ou coerência lógica.
No caso concreto, a alegada contradição decorre da divergência entre o teor do
Relatório Fiscal de Diligência e o conteúdo do acórdão embargado. Consta dos autos que o
relatório de diligência, juntado em 21/10/2022 (e-fls. 251/255), reconheceu a integralidade do
crédito pleiteado pela contribuinte, recomendando a reversão da glosa no valor de R$ 4.457,19.
De fato, ao analisar referidos documentos, verifica-se a contradição alegada, o que
acarretaria o provimento dos embargos opostos.
Contudo, antes mesmo da prolação da Resolução no 3002-000.282, em 19/07/2022,
verificou-se que o contribuinte havia promovido o pagamento integral dos débitos remanescentes
em 09/06/2021, conforme o extrato de e-fls. 271/272, fato que ensejou o Comunicado no
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.143 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953195/2013-19
4
19.495/2023, noticiando a desistência do recurso voluntário e determinando o arquivamento do
processo, nos termos do art. 133, §2o, do atual RICARF.
Dispõe o referido artigo que a extinção do débito por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso, configurando renúncia ao direito sobre o qual ele se fundava,
ainda que já proferida decisão favorável ao recorrente.
Assim, constata-se que, à época do julgamento do recurso voluntário, já não
subsistia interesse processual, porquanto o crédito tributário havia sido extinto por pagamento,
configurando a hipótese de desistência tácita:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do
recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável
de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou
parcial, sem recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de
origem para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento
quanto à parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de
origem para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial,
com recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência
for total, o Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito
tributário, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem
favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.143 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953195/2013-19
5
Assim, nos termos do § 6o do art. 133 do RICARF, cabe ao colegiado declarar a
insubsistência da decisão favorável ao contribuinte, em razão da desistência tácita do recurso.
Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se pelo acolhimento dos
embargos opostos em face do Acórdão no 3002-002.662 para, com efeitos infringentes, sanar o
vício apontado e, em consequência, não conhecer do recurso voluntário, em razão da desistência
do litígio fiscal, tendo em vista que o crédito tributário já se encontrava extinto pelo pagamento,
configurando hipótese de desistência tácita.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 312
DF CARF MF
Original